Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ARBITRAMENTO DECORRENTE DE MEDIDA PROTETIVA.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre Vara de Família e de Órfãos e Sucessões e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, oriundo de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber de quem é a competência para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos fixados em sede de medida protetiva pelo juizado especializado.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu art. 14, versa sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria, resta que a competência para o processamento e julgamento da execução de alimentos é do juízo suscitado, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, arts. 13 e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.475.006/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/10/2014. TJDFT, CCP 0708425-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 06/05/2024.